Tribunal: TJDFT
Processo: 0731562-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de revisão de cláusulas contratuais e indenização por danos materiais e moral. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Hipossuficiência. Presunção legal não absoluta. Comprovação. Ausência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência para a parte fazer jus ao benefício postulado.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo possível a exigência de comprovação, do que não se desincumbiu a parte na espécie.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, 3o; art. 102, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020.
TJDFT. AGI 0709196-49.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/06/2021; AGI 0722471-65.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/09/2021.